Tribunal: STF
Processo: RE 581429
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA PETIÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DO PRÓPRIO ATO PROCESSUAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.